Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO INAPLICÁVEL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.
4. Se na hipótese foram adquiridas por meio da empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A somente passagens aéreas, há de se reconhecer a ilegitimidade da operadora de turismo para a demanda que busca reparação dos danos decorrentes do cancelamento do voo operado pela companhia aérea e da demora do reembolso solicitado, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Provido para acolher a preliminar de ilegitimidade da recorrente.